Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo Regimental Cível No 1008354-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO
AGRAVADO: CACILDA SIQUEIRA E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTERIO PUBLICO, contra decisão (id. 39752467) que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008354-19.2020.8.11.0000, ao fundamento de ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, face a ausência de juntada das razoes recursais.
O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão apresenta erro material, pois, as razoes recursais encontram-se colacionadas ao feito.
Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 63724475, oportunidade em que os Agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso, face a inadmissibilidade e inadequação da via eleita.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o relator levará o feito ao julgamento pelo órgão colegiado, acaso não exercido o Juízo de retratação.
No caso concreto, inobstante o entendimento exarado anteriormente, verifica-se que o exercício do juízo de retratação se trata de medida cogente.
Por um problema do sistema e/ou equívoco do teor da certidão id. 39561457, que certificou a ausência de juntada das razoes recursais, este Juízo fora induzido a erro, proferindo entendimento pelo não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que as razoes recursais encontram-se devidamente colacionadas ao feito, conforme id. 39542487.
Por outro lado, não há falar em inadmissibilidade ou inadequação da via do Agravo Interno, uma vez que, manifestamente cabível o recurso contra decisão proferida pelo Relator.
Feitas estas considerações, forçoso reconhecer o equívoco, uma vez que, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, de rigor o conhecimento deste.
Passo então à analise do pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000308-63.2020.8.11.0025, movida em desfavor de Cacilda Siqueira e Outros, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a abstenção do exercício de atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Variani, bem como que os Requeridos providenciem a regularização do Cadastro Ambiental Rural, com a apresentação de um Plano de Recuperação da Área Degradada; indeferindo o requerimento de Execução do PRAD, face à irreversibilidade da medida e a necessidade de se oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
Sustenta o Agravante que, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, o dano ambiental, evidenciado pela supressão de vegetação de 130,61 hectares, sem a devida autorização; demonstrado, assim, a seu ver, a plausibilidade do direito.
Assevera que, o perigo de dano se revela, ante a impossibilidade de se permitir a regeneração da vegetação e o reequilíbrio do meio ambiente.
Com base nestes fundamentos, pugna o Recorrente pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se aos Requeridos, a execução do plano de recuperação da área degradada.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Cacilda Siqueira, Nelson Variani Industria de Esquadrias Ltda., Eraldo Luiz Variani e Lucia Cecilia Favero Variani.
Narra na exordial que, no ano de 2014, o dano ambiental compreendia a supressão de vegetação de 5,3 hectares, alcançando até o ano de 2019, o desmate de 130,61 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.
O Autor postulou na inicial, pela concessão da liminar, consistente na cominação de proibição de realização de novos desmatamentos, bem como a recuperação da área, mediante a apresentação de plano de regeneração da área degradada e efetiva execução deste.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a abstenção do exercício de atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Variani, bem como que os Requeridos providenciem a regularização do Cadastro Ambiental Rural, com a apresentação de um Plano de Recuperação da Área Degradada; indeferindo o requerimento de Execução do PRAD, face à irreversibilidade da medida e a necessidade de se oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir a imprescindibilidade de cominação, in initio litis, da execução do Plano de Recuperação da Área Degradada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Não obstante os argumentos vertidos pelo Recorrente, não se evidencia, por ora, a imprescindibilidade da determinação de execução do Plano de Regeneração da Área Degradada, in initio litis.
Em sede de cognição sumária, afiguram-se suficientes a determinação de abstenção de exploração de atividade lesiva ao meio ambiente na área degradada, a regularização do cadastro ambiental e a apresentação de um plano de regeneração, medidas estas que, em princípio, proporcionarão que o meio ambiente se reequilibre em razão do dano ambiental causado pelo poluidor.
E conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, mostrando-se recomendável para a concessão da medida, o aguardo do contraditório.
Feitas estas considerações, tendo em vista que, em princípio, as medidas deferidas pelo Juízo de 1o Grau mostram-se suficientes à recomposição da área degradada, não há falar na imediata determinação de execução do plano de regeneração, a ser oportunamente apresentado pelos Agravados.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito ativo, por ora, permanece irretocável a decisão agravada.
Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão anterior, para conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, indeferindo o pedido de concessão do efeito ativo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravante, para, querendo, se manifestar.
Tendo em vista que os Agravados apresentaram Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, decorrido o prazo recursal, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator